Tribunal: TJDFT
Processo: 0712838-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712838-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL DA SILVA SEIFERT IMPETRANTE: GIOVANNA DE CASSIA ALVES DA MATA, ADELMO FELIX CAETANO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de GABRIEL DA SILVA SEIFERT, em que apontam como ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC que, nos autos do inquérito policial n. 0715496-82.2025.8.07.0001, em trâmite na 4a Vara de Entorpecentes do DF, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fulcro nos artigos 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal (ID 230602804 dos autos do processo originário). Narram os impetrantes, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/03/2025, havendo a sua conversão em preventiva em 27/06/2025, em vista da suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Arguem, preliminarmente, a violação da Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a ausência de justificativa sólida para a permanência do paciente com algemas na audiência de custódia, já que havia três policiais presentes, sendo um para cada acusado, tratando-se de ambiente controlado. Sustentam, diante disso, haver afronta às garantias processuais e ao princípio da dignidade da pessoa humana, devendo ser declarada a nulidade integral do ato. Acrescentam que a prisão em flagrante se mostra ilegal, pois, a simples alegação de que os agentes visualizaram objetos suspeitos no portão não se sustenta, uma vez que não há como observar, com precisão, a partir dessa posição externa, o interior do imóvel. Aduzem, assim, que o domicílio do paciente foi violado, sem justificativa plausível, e que não houve a expedição do competente mandado judicial. Quanto ao mérito, afirmam que o paciente tem residência e emprego fixo, é primário, portador de bons antecedentes, e foi encontrado com pequena quantidade de cocaína, de modo que não pode ser enquadrado no crime de tráfico de drogas, sobretudo em razão de o STF, em 2015, ter considerado a quantidade de 25,8 gramas de cocaína (ou seja, superior à encontrada em posse do paciente) como sendo inapta a induzir a traficância reiterada. Ressaltam que os policiais responsáveis pelo flagrante são os únicos “elementos de convicção” para a comprovação de uma situação de tráfico de entorpecentes. Asseveram que o decreto de prisão preventiva é injustificado, pois, não é plausível argumentar que a libertação do paciente representaria uma ameaça à ordem pública. Explanam que o periculum libertatis não está caracterizado. Além disso, frisam que o paciente não reside em outro estado, logo, não se furtaria à aplicação da lei penal. Prosseguem argumentando que a decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta fundamentação adequada, valendo-se de termos genéricos, sem qualquer indicação de gravidade concreta na conduta do paciente. Alegam que a custódia se mostra desproporcional, configurando uma antecipação de pena, em regime indubitavelmente mais gravoso. Mencionam que o argumento no sentido de que Mariane teria confessado a traficância nas entrelinhas não prospera, pois, o Direito não se baseia em meras presunções. Colacionam julgados que entendem favoráveis à sua tese. Discorrem sobre a presença dos requisitos ensejadores da concessão da medida liminar. Requerem a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que a prisão preventiva da paciente seja relaxada ou revogada, ou, subsidiariamente, que a custódia seja substituída por outra medida cautelar, prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, insere-se no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Principia-se pela análise das nulidades apontadas. Sustentam os impetrantes ter havido, na audiência de custódia, violação à Súmula Vinculante n. 11 do STF, por inexistir justificativa plausível para a permanência do paciente com algemas durante o ato processual. Ocorre que, como cediço, a ocorrência de qualquer irregularidade durante a audiência deve ser suscitada, de imediato, pela parte supostamente lesada, e constar em ata, sob pena de preclusão, o que não ocorreu no caso, com se pode extrair da ata de audiência de custódia que consta ao ID 230602804 dos autos do inquérito policial deflagrado na origem (n. 0715496-82.2025.8.07.0001). Outrossim, não se verifica prejuízo para a Defesa ou para o acusado a justificar a nulidade do referido ato processual. De mais a mais, o uso excepcional de algemas é lícito quando devidamente justificado, por escrito, motivado na resistência, risco de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia, de maneira de que o emprego de algemas sem justificativa adequada torna o ato processual nulo, além de o agente ou autoridade serem responsabilizados. No caso, consta da ata de audiência de custódia que: Abertos os trabalhos, o juiz consultou a escolta sobre a possibilidade da retirada das algemas, tendo os responsáveis afirmado que, devido ao número insuficiente de policiais e do fato de estarem ocorrendo noutras duas salas, muito próximas, audiências similares, a retirada das algemas comprometeria a segurança e a integridade física dos presentes na sala de audiência e dos próprios policiais. Sendo assim, o juiz determinou a manutenção das algemas durante o ato processual. De fato, assistindo-se à gravação da audiência de custódia (ID 230602892 dos autos de origem), observa-se que o paciente e mais dois autuados em flagrante foram ouvidos, na maior parte do tempo, sob a escolta de somente dois policiais, sendo que ainda houve revezamento entre alguns deles. Sendo assim, a necessidade de garantir a segurança da polícia penal, com número insuficiente de agentes para a quantidade de audiências e autuados, é uma justificativa concreta e motivada, que não contraria a Súmula Vinculante 11. No que concerne à nulidade da prisão em flagrante, sob o argumento de que houve a violação do domicílio do paciente, cumpre destacar que, de acordo com a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, “eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da preventiva, que constitui novo título a embasar a prisão cautelar.” (AgRg no HC n. 594.217/CE, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021 ; AgRg no HC n. 767.363/PB, relator MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022 ; AgRg no HC n. 681.884/PR, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 22/9/2021). No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, como se pode extrair dos julgados abaixo: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. LESÕES CORPORAIS E RECEPTAÇÃO. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERAÇÃO COM A CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. TEMA JÁ APRECIADO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. MERA REITERAÇÃO. ALEGADA DEFICIÊNCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. TESE INFUNDADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1. Eventuais irregularidades na prisão em flagrante do paciente restaram superadas com a superveniência da prisão preventiva. Precedentes. (...) 4. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada. (Acórdão 1974757, 0705226-02.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 18/03/2025, grifo nosso) EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PORTE DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES. USO ABUSIVO DE ALGEMAS. ILEGALIDADE SUPERADA. CONFISSÃO SOB COAÇÃO MORAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. MÉRITO. CONTROVÉRSIA SOBRE OS FATOS QUE FUNDAMENTARAM A PRISÃO PREVENTIVA. DEFICIÊNCIA DE DILIGÊNCIAS. VERSÕES CONFLITANTES PLAUSÍVEIS. AUSENTES PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente autuado pela suposta prática dos delitos dos artigos 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal e art. 14 da Lei no 10.826/03 (tentativa de homicídio e porte de arma de fogo). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questões em discussão consistem em: (i) verificar a nulidade da prisão em flagrante, ao argumento do uso indevido de algemas, em ofensa à Súmula Vinculante no 11/STF; (ii) analisar a nulidade da confissão alegadamente obtida mediante coação moral, bem como das provas dela derivadas, à luz da Teoria dos Frutas da Árvore Envenenada; (iii) verificar se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Segundo a jurisprudência do STJ, a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida. _________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312, art. 313, art. 319. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 11; STJ, AgRg no RHC no 163.274/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/4/2022, AgRg no HC no 658.153/ES, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, j. 18/5/2021; TJDFT, Acórdão no 1888192, Rela. Desa. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 4/7/2024. (Acórdão 1961900, 0754207-96.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025, grifo nosso) Nesse contexto, não há fundamento plausível que justifique o relaxamento da prisão do paciente. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, igualmente sem razão. Para melhor apreciação da matéria, convém transcrever alguns dispositivos previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...) Como se denota, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, deve o magistrado indicar, de modo concreto, a contemporaneidade dos fatos que justifique a medida extrema. No caso em apreço, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes, na esteira do que restou decidido na audiência de custódia. Vale conferir os fundamentos adotados pelo MM. Juiz do NAC (ID 230602804 dos autos de origem): (...) 2. Conversão em prisão preventiva Presentes as condições do art. 313 do Código de Processo Penal. Materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas. Os agentes de polícia da SRD fizeram intensa investigação na casa n. 135, Jardim Oriente, Planaltina/DF. Após a abordagem de Weberton Douglas de Almeida no dia 21/03/2025 por uma guarnição da PMDF, na posse de 144 “dolinhas” de cocaína em pó, constatou-se que Weberton tinha acabado de sair precisamente do condomínio onde o custodiado Gabriel reside. Em vigilância, na data dos fatos, os agentes visualizaram a aproximação de uma motocicleta, que era conduzida pelo custodiado Samuel; após, essa motocicleta saiu do local, bem como o custodiado Gabriel, noutra motocicleta, também saiu do local. Os policiais civis conseguiram abordar Samuel, que acabou confessando formalmente ao delegado de polícia a prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade transportar e trazer consigo, para fins de difusão ilícita. Samuel tentou dispensar uma “bola” feita com plástico cor preta; dentro dela havia 69 “dolinhas” de cocaína amarradas com plástico cor preto e fita adesiva cor verde, ou seja, da mesma forma que aquelas encontradas, dias antes, com a pessoa de Weberton, acima referida. Os policiais foram até a residência de Gabriel e atendidos por sua companheira Mariane. Ainda do portão foi possível verificar dentro da casa uma cadeira e em cima dela uma balança de precisão; após, ao chegar mais perto, os policiais visualizaram um prato cor branca com resquícios de pó branco, aparentando ser cocaína em pó. Em cima da mesa ainda encontraram vários saquinhos transparentes do tipo ziplock, muito utilizados para difusão ilícita de entorpecentes, bem como fita adesiva cor verde, segmentos de plástico cor preta, diversos sacos de lixo cor preta retalhados no formado arredondado (igual ao encontrado com Samuel). Além disso, os agentes encontraram mais quatro balanças de precisão contendo resquícios de pó branco aparentando ser cocaína e, num dos quartos da casa, um cofre contendo R$ 7.532,00 em espécie acondicionados num saco transparente, mais R$ 340,00, em espécie soltos no cofre, bem ainda R$ 3.100,00 em espécie espalhados sobre a mesa. Não bastasse tudo quanto mencionado, os policiais civis também encontraram embalagens do tipo tablete contendo resquícios de pó branco, além de uma porção maior tipo “pedra”, ambos aparentando cocaína em pó. Havia ainda dois veículos de valor considerável, sendo encontrados na caminhonete R$ 1.400,00 em espécie e sete “dolinhas” de cocaína, embaladas, novamente, em plástico cor preta e amarradas com fita adesiva cor verde. A custodiada Mariane, apesar das evidências encontradas na casa e na caminhonete, disse nada saber sobre tráfico de drogas em sua residência, bem como que nem seu companheiro Gabriel nem ela fazem uso de entorpecentes. Além disso, a custodiada disse que Gabriel não trabalha. Em juízo de cognição sumária, sua versão é inverossímil e incompatível com a quantidade de dinheiro, drogas, balanças de precisão, embalagens variadas e dois veículos de valor significativo encontrados no local. Nas entrelinhas, ela acaba por confessar a traficância, na medida em que, se a droga encontrada não era para uso próprio, o dinheiro não tem origem lícita (p. ex.: decorrente do trabalho) e os veículos não estão no nome dos envolvidos, a conclusão não pode ser outra. Apesar de primários, a elevada gravidade em concreto da conduta demanda a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. Incabíveis as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes no contexto dos autos. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GABRIEL DA SILVA SEIFERT, nascido em 16/03/1999, filho de Clesio Seifert e Eliane da Silva, de MARIANE SANTOS BRAZ, nascida em 04/06/2003, filha de Alan Pereira Braz e Áurea Costa Santos, e de SAMUEL VINÍCIUS DA SILVA, nascido em 17/10/1997, filho de Rita de Cassia Batista da Silva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. (sublinhei) Vale pontuar, primeiramente, que, ao contrário do que defende o impetrante, a decisão impugnada está devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, apresentando motivação concreta apta a justificar a manutenção da prisão preventiva. Destarte, o Juiz das Garantias apontou diversos documentos existentes nos autos que demonstram a materialidade e os indícios de autoria, tendo mencionado, ainda, a prisão em flagrante dos acusados e a expressiva quantidade de entorpecentes e apetrechos relacionados ao tráfico apreendidos, a indicar o risco concreto de reiteração delitiva. A materialidade do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 está caracterizada, especialmente, pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante; ocorrência policial; auto de apresentação e apreensão; laudo de perícia criminal – exame preliminar; e relatório investigativo (IDs 230428061, 230427918, 230427903, 230685388, 230428059 dos autos de origem). Os indícios de autoria, igualmente, estão configurados. Nesse particular, confiram-se os depoimentos prestados pelo condutor do flagrante e pela testemunha, ambos agentes de polícia (ID 230428061 dos autos de origem): VERSÃO DE CRISTIANO SILVA RAMOS - CONDUTOR FLAGRANTE, É Agente de Polícia lotado na Seção de Repressão às Drogas desta 16a e desta forma recebe diversas informações e denúncias de tráfico de drogas nesta cidade de Planaltina-DF. Desta forma, já a cerca de três semanas vinha recebendo denúncia de que a pessoa de GABRIEL estaria residindo de aluguel em uma casa no Jardim Oriente, de portão amarelo, número 135 e que estaria utilizando esta casa para guardar e embalar drogas a serem vendidas em outro locais. Diante do exposto passamos a investigar e conseguimos constatar a identidade do referido indivíduo como sendo a pessoa de GABRIEL DA SILVA SEIFERT e descobrimos ainda que era oriundo da cidade de Planaltina-GO. Assim passamos a monitorar o referido indivíduo com auxílio de colaboradores. No dia 21.03.2025 a pessoa de WEBERTON DOUGLAS DE ALMEIDA foi presa por uma guarnição da PMDF, por tráfico de drogas, estando na posse de 144 "dolinhas" com porções de cocaína em pó, armazena em plástico cor preta e amarradas com fita adesiva cor verde, conforme ocorrência 2908/2025-16a DP (APF 431/25). Abordagem esta executada na DF 130, proximidades do Vale do Amanhecer e constatamos posteriormente que ele, antes de ser abordado, tinha acabado de sair do Condomínio onde GABRIEL DA SILVA SEIFERT reside, ou seja, Condomínio Novo Oriente. Diante do exposto intensificamos as diligências visando constatar a participação de GABRIEL DA SILVA SEIFERT e então na data de hoje, por volta as 17h30, quando realizávamos vigilância naquele local, percebemos a aproximação de uma motocicleta de placa SDO9J34, cor dourada e esta estacionou defronte a casa de GABRIEL DA SILVA SEIFERT, ou seja, na casa de portão amarelo. Assim sendo, permanecemos aguardamos nas proximidades do local e após cerca de 2 horas aquele indivíduo sai da casa de portão amarelo, monta na motocicleta e passa a conduzi-la rumo a saída do referido Condomínio. Da mesma forma, em outra motocicleta, saiu GABRIEL DA SILVA SEIFERT. Imediatamente comunicamos a equipe de abordagem que se encontrava em local estratégico, fora do Condomínio, e adotando o princípio da oportunidade deu-se preferência para efetivar a abordagem aquela motocicleta que até então era conduzida por pessoa desconhecida, mas que foi identificado como sendo a pessoa de SAMUEL VINICIUS DA SILVA, pois as informações davam conta de que pessoas em carros e em motocicletas se dirigiam a casa de GABRIEL para buscar encomendas de drogas. Sendo abordada então a motocicleta nas proximidades do Vale do Amanhecer, onde continha iluminação pública, o motociclista, quando já devidamente parado, ainda tentou dispensar, jogando no chão, uma "bola" feita com plástico cor preta e dentro dela continha 69 "dolinhas" de cocaína amarradas com plástico cor preta e amarradas com fita adesiva cor verde, ou seja, da mesma forma que se encontravam armazenadas as drogas conforme a ocorrência 2908/2025, do dia 21.03.2025, mencionada acima. Diante das evidências, nos dirigimos a residência de GABRIEL DA SILVA SEIFERT e ao batermos no portão a equipe foi atendida pessoa de MARIANE SANTOS BRAZ, a qual afirmou ser esposa de GABRIEL DA SILVA SEIFERT e que ele não se encontrava. Ainda do portão foi possível verificar dentro da casa uma cadeira e em cima dela uma balança de precisão e ao chegar mais perto visualizamos um prato cor branca com resquícios de pó branco aparentando ser cocaína em pó. Em cima da mesa foram localizados um cesto pequeno cor marrom contento diversos saquinhos transparentes tipo ziplok com imagem e um pacote de encomenda por Correios contendo diversos saquinhos transparentes tipo ziplok. Ainda em cima da mesa tinha um porta corta fita, contendo fita adesiva cor verde, diversos segmentos de plástico cor preta, diversos sacos de lixo cor preta retalhados no formato arredondado (formato do segmento de plástico cor preta encontrado na posse de SAMUEL). Em cima da mesa foi encontrado também mais quatro balanças de precisão contendo resquícios de pó branco aparentando ser cocaína. Em um dos quartos da casa que era um tipo de escritório foram encontrados um cofre contendo R$ 7.532,00 em espécie em um saco transparente, mais R$ 340,00 em espécie solto dentro do cofre e mais R$ 3.100,00 em espécie, espalhado sobre a mesa. Ainda neste referido quarto foi achado dois aparelhos celular e dois laptops. Ainda dentro da casa, próximo a cozinha, no chão, próximo a outros objetos, foram encontrados embalagens tipo tablete contendo resquícios de pó branco aparentando ser cocaína em pó. Em uma destas embalagens foi encontrada uma porção maior de tipo "pedra" aparentando ser cocaína. Dentro do lote tinha dois veículos, um Honda/Civic placa JKF1A71 e uma camionete Nissan/Frontier de placa PAZ9173 que realizada buscas foi encontrado dentro da camionete, no console, R$ 1.400,00 em espécie e 7 "dolinhas" de cocaína, embaladas da mesma forma das anteriores apreendidas, ou seja, amarradas com plástico cor preta e amarradas com fita adesiva cor verde. A equipe ainda encontrava-se no local finalizando as buscas enquanto aguardava o possível retorno de GABRIEL DA SILVA SEIFERT até que ele chegou por volta das 22 horas, conduzindo a motocicleta marca BMW de placa JKA5566, sendo abordado e conduzido a esta DP, juntamente com a sua esposa e seu primo SAMUEL VINICIUS DA SILVA. VERSÃO DE FRANCIOLI TONIN - TESTEMUNHA, É agente de polícia da Seção de Repressão às Drogas da 16a Delegacia de Polícia de Planaltina-DF, a cerca de três semanas a seção vinha recebendo denúncia de que a pessoa de GABRIEL DA SILVA SEIFERT estaria residindo de aluguel em uma casa no Jardim Oriente, de portão amarelo, número 135 e utilizando o local para armazenar e embalar drogas. No dia 21 de março de 2025, a PMDF prendeu WEBERTON DOUGLAS DE ALMEIDA, flagrado com 144 "dolinhas" de cocaína em sua posse, perto do Vale do Amanhecer. Durante a abordagem, foi descoberto que ele havia saído do condomínio onde GABRIEL DA SILVA SEIFERT morava, o Condomínio Novo Oriente. Isso levou a polícia a intensificar a vigilância, assim a seção passou a monitorar o referido indivíduo com o auxílio de colaboradores. Na data de hoje, por volta das 17h30, enquanto monitorávamos a casa de GABRIEL DA SILVA SEIFERT, observamos uma motocicleta dourada estacionando em frente à residência. Depois de duas horas de vigilância GABRIEL DA SILVA SEIFERT e SAMUEL VINICIUS DA SILVA, outro suspeito, saíram de casa em motocicletas. Então abordamos SAMUEL VINICIUS DA SILVA, que, ao ser parado, tentou descartar uma "bola" de plástico contendo 69 "dolinhas" de cocaína, embaladas com plástico de cor preta e amarradas com fita adesiva cor verde de forma semelhante às aprendidas com WEBERTON DOUGLAS DE ALMEIDA. Diante disso, nossa equipe foi até a casa de GABRIEL DA SILVA SEIFERT e fomos atendidos por MARIANE SANTOS BRAZ, a mesma afirmou ser esposa de GABRIEL DA SILVA SEIFERT e que ele não se encontrava. Quando estávamos no portão foi possível verificar dentro da casa uma cadeira e sobre ela uma balança de precisão. Ao chegar mais perto, visualizamos um prato de cor branca com resquícios de pó branco aparentando ser cocaína em pó. Além disso, sobre a mesa foi localizado um cesto contendo diversos saquinhos transparentes tipo ziplok e um pacote de encomenda dos Correios contendo diversos saquinhos transparentes tipo ziplok. Também havia na mesa um porta corta fita, contendo fita adesiva cor verde, diversos segmentos de plástico cor preta, diversos sacos de lixo cor preta retalhados no formato arredondado (formato do segmento de plástico cor preta encontrado na posse de SAMUEL VINICIUS DA SILVA). Em cima da mesa foi encontrado também mais quatro balanças de precisão contendo resquícios de pó branco aparentando ser cocaína. Em um dos quartos da casa foi encontrado um cofre contendo R$ 7.532,00 em espécie em um saco transparente, mais R$ 340,00 em espécie solto dentro do cofre e mais R$ 3.100,00 em espécie, espalhado sobre a mesa. Ainda neste referido quarto foi achado dois aparelhos celular e dois laptops. Ainda dentro da casa, próximo a cozinha, no chão, próximo a outros objetos, foram encontradas embalagens tipo tablete contendo resquícios de pó branco aparentando ser cocaína em pó. Em uma destas embalagens foi encontrada uma porção maior de tipo "pedra" aparentando ser cocaína. Dentro do lote tinha dois veículos, um Honda/Civic placa JKF1A71 e uma camionete Nissan/Frontier de placa PAZ9173 que realizada buscas foi encontrado dentro da camionete, no console, R$ 1.400,00 em espécie e 7 "dolinhas" de cocaína, embaladas da mesma forma das anteriores apreendidas, ou seja, amarradas com plástico cor preta e coladas com fita adesiva cor verde. Enquanto aguardávamos o possível retorno de GABRIEL DA SILVA SEIFERT, ele chegou por volta das 22h, conduzindo uma motocicleta BMW de placa JKA5566. Foi abordado e conduzido à delegacia junto com sua esposa MARIANE SANTOS BRAZ e seu primo SAMUEL VINICIUS DA SILVA, ambos envolvidos no esquema de tráfico de drogas. Sustenta a Defesa que não há testemunhas, e que os policiais responsáveis pelo flagrante são os únicos “elementos de convicção” para a comprovação de uma situação de tráfico de entorpecentes. Rememore-se que, para o decreto de prisão preventiva, não se exige prova exaustiva, bastando a presença de indícios suficientes de autoria. E, no caso, a Defesa não trouxe prova irrefutável apta a afastar o fumus comissi delicti. Além disso, válido ressaltar que o fato de figurar como testemunhas os agentes policiais, mesmo aqueles que efetuaram a prisão do réu, não implica dizer que seus depoimentos estão desprovidos de valor probatório. Ao revés, os depoimentos dos agentes, no exercício de suas funções, têm presunção de legitimidade. Sobre o tema, explica Julio Fabbrini Mirabete: Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha. (Processo Penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306). E, na hipótese, os impetrantes não trouxeram nenhum fundamento plausível a demonstrar qualquer interesse para que os agentes públicos incriminassem o paciente injustamente. A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis, tendo em vista a gravidade concreta da conduta em razão da natureza e grande quantidade de droga apreendida, inclusive apetrechos utilizados para a mercancia dos entorpecentes, no local em que Mariane residia com seu companheiro (5 balanças de precisão, tesoura, embalagens, seladora, fitas adesivas, máquinas de cartão, dinheiro em espécie) (ID 230427918 – autos de origem). A propósito, conforme exame preliminar de substância (ID 230428059 dos autos de origem) foram apreendidas 76 porções de cocaína, com massa líquida de 57g. Note-se que, além da expressiva quantidade de entorpecentes, a droga conhecida como cocaína é de grande nocividade à saúde física e mental dos usuários, e possui alto potencial de causar dependência. Quanto às condições pessoais do agente, como primariedade, bons antecedentes e endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Nesse contexto, verificado que a liberdade da paciente coloca em risco a paz social, mostra-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes à garantia da incolumidade pública. Some-se a isto o fato de que a pena máxima cominada ao delito de tráfico de drogas é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora